Tribunal: STF
Processo: HC 242473
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. Art. 226 do CPP. Reconhecimento fotográfico. Existência de outros elementos a corroborar a condenação sob o crivo do contraditório. 5. Dosimetria da pena. Ausência de flagrante ilegalidade. 6. Agravo regimental desprovido.